Tribunal: TJDFT
Processo: 0703707-02.2024.8.07.0008
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-14

Ementa:
Autos no 0703707-02.2024.8.07.0008 Classe judicial: AP - Apelação Cível Apelante: Matilde Joana Alves Apelada: Banco BMG S/A D e s p a c h o Trata-se de apelação interposta por Matilde Joana Alves (Id. 68377792) contra a sentença (Id. 68377791) proferida pelo Juízo da Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Paranoá, que julgou o pedido improcedente. Verifica-se que a sociedade anônima recorrida informou o adimplemento das pretensões objeto do presente recurso (Id. 73078797). Feitas essas considerações, manifeste-se a apelante, por meio da curadoria especial prestada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, com fundamento nas regras previstas nos art. 10 em composição com o art. 186, ambos, do Código de Processo Civil, a respeito das questões suscitadas no referido Id. 73078797, no prazo de 10 (dez) dias. Após, retornem à conclusão. Publique-se. Brasília-DF, 7 de julho de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator